Tribunal: TJSP
Processo: 2220326-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA NÃO AUTORIZADA PELA CETESB E DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DEVER DOS RÉUS DE PROVAR QUE SUA ATIVIDADE NÃO CAUSARÁ DANOS AO MEIO AMBIENTE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA NÃO AUTORIZADA PELA CETESB E DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DEVER DOS RÉUS DE PROVAR QUE SUA ATIVIDADE NÃO CAUSARÁ DANOS AO MEIO AMBIENTE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Apesar de competir ao juiz a apreciação da prova e a direção da instrução processual, evitando a produção de provas desnecessárias ou inúteis ao seu convencimento, diante dos argumentos ofertados pelos réus quanto à controvérsia sobre a natureza da área objeto da demanda, bem como em relação ao estágio de regeneração da vegetação nativa objeto da autorização para supressão, é de bom alvitre que se proceda à produção de prova pericial almejada;
II. Considerando o teor da norma prevista no art. 225, "caput" e § 3o, da CF, e art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, atinente à responsabilidade objetiva ambiental, bem como a aplicação, à espécie, do Princípio da Precaução, em conformidade com a relação de causalidade que é presumida com o objetivo precípuo de evitar a ocorrência do dano, é de se impor a inversão do ônus da prova com o fim de que o acusado pelos danos ambientais comprove que sua atividade não causará danos ao meio ambiente, mormente porque alguns direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor devem ser estendidos ao autor da ação que visa resguardar o meio ambiente, à luz do art. 21 da Lei no 7.347/85.